Tribunal: TRF3
Processo: 5001944-22.2022.4.03.6317
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
249/689)

5001944-22.2022.4.03.6317

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001944-22.2022.4.03.6317

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: VERA LUCIA ALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA SANTOS DE AQUINO - SP356010-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VERA LUCIA ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA SANTOS DE AQUINO - SP356010-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PENSÃO POR MORTE. LEGITIMIDADE ATIVA DA PENSIONISTA. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. AJUDANTE DE MECÂNICO. PINTOR INDUSTRIAL. AGENTES FÍSICOS. RUÍDO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO (VCI). MOTORISTA DE ÔNIBUS E CAMINHÃO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. PPP EXTEMPORÂNEO. PRIMAZIA DA REALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que, em ação de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição e, por reflexo lógico, de pensão por morte, ajuizada por viúva pensionista do segurado instituidor falecido, com reconhecimento de períodos de atividade especial (ajudante de mecânico, pintor e motorista), julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo apenas um período intercalado na função de cobrador de ônibus e fixando a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia restringe-se em definir: (i) a legitimidade ativa da pensionista para o pleito revisional do benefício originário; (ii) a possibilidade de enquadramento profissional, por equiparação, da função de "ajudante de mecânico" e da função de "pintor industrial"; (iii) a validade de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) extemporâneo, sem preenchimento de formalidades retroativas, para comprovação de ruído acima do limite de tolerância; (iv) a viabilidade de reconhecimento de especialidade para a função de motorista de veículos pesados por exposição à vibração, mediante critério qualitativo e suprimento de omissões no formulário padrão; e (v) a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A viúva pensionista ostenta legitimidade ativa para postular a revisão da aposentadoria do de cujus e receber eventuais diferenças não pagas em vida ao segurado, com reflexos diretos na renda mensal inicial da sua pensão por morte, conforme comando do artigo 112 da Lei n. 8.213/1991.

4. O período laborado como "ajudante de mecânico" até o advento da Lei n. 9.032/1995 admite o enquadramento profissional por equiparação à atividade principal de mecânico no setor metalúrgico (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979), não constituindo a subordinação hierárquica um óbice ao reconhecimento da exposição aos mesmos agentes agressivos do ambiente laboral.

5. A função de "pintor industrial" não assegura enquadramento presumido sem a prova efetiva do emprego da técnica de pintura à pistola ou a demonstração técnica de exposição a agentes químicos nocivos, como hidrocarbonetos e solventes tóxicos.

6. A apresentação de formulário técnico extemporâneo é válida para comprovar o labor em condições ambientais agressivas pretéritas, inclusive quanto ao agente físico ruído (Súmula 68 da Turma Nacional de Uniformização), afigurando-se desarrazoada a exigência de preenchimento de requisitos formais retroativos que não existiam à época da prestação do serviço (1971). Constatada a aferição de ruído em patamar superior ao limite de tolerância então vigente, impõe-se o reconhecimento da especialidade.

7. O exercício da função de motorista de veículos pesados (carga ou passageiros) até 28/04/1995 autoriza o enquadramento profissional por presunção legal absoluta. Após referido marco, a atividade admite enquadramento especial mediante comprovação técnica de submissão a trepidações e vibrações de corpo inteiro (VCI).

8. A avaliação da exposição ao agente nocivo vibração possui natureza eminentemente qualitativa para o período anterior à vigência da Portaria MTE n. 1.297/2014. Eventuais omissões no PPP acerca da vibração são supridas pela notoriedade da exposição inerente à função de condução de veículos pesados. Pelo princípio da primazia da realidade, a eficácia probatória do PPP deve ser estendida até o fim do vínculo ou data de requerimento, se comprovada a manutenção das condições de trabalho e função.

9. Diante do parcial acolhimento do pedido revisional, resta caracterizado o decaimento proporcional das partes, mantendo-se irretocável a fixação de sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade dos períodos de 09/08/1971 a 09/12/1971 (ruído), de 19/01/1972 a 13/04/1972 (ajudante de mecânico), bem como dos interregnos laborados na função de motorista de veículos pesados de 24/04/1989 a 18/05/1989, 01/08/1989 a 07/05/1990, 02/07/1990 a 13/11/1990, 17/11/1992 a 17/02/1994, 07/11/1994 a 23/11/1994, 02/03/1995 a 15/04/1995, 01/10/2009 a 22/12/2011 e 01/02/2013 a 06/06/2013, e determinar a averbação correspondente com reflexos na revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/165.659.202-6) e da pensão por morte (NB 21/190331857-0). Honorários advocatícios majorados em desfavor do INSS.

Tese de julgamento: "1. A viúva pensionista possui legitimidade ativa para pleitear a revisão da aposentadoria do segurado instituidor falecido, na forma do art. 112 da Lei n. 8.213/1991. 2. A função de ajudante de mecânico, desempenhada até 28/04/1995, autoriza o reconhecimento da atividade especial por equiparação à metalurgia/mecânica. 3. O formulário extemporâneo é apto à comprovação da atividade especial (Súmula 68/TNU), sendo incabível a exigência de formalidades documentais não previstas na legislação contemporânea à época da prestação do serviço. 4. A aferição do agente físico vibração de corpo inteiro (VCI) é qualitativa para os lapsos anteriores à vigência da Portaria MTE n. 1.297/2014, admitindo-se o reconhecimento da especialidade do motorista de veículos pesados mediante suprimento de omissões no PPP pela notoriedade do agente inerente à atividade e pela extensão temporal da eficácia do laudo."

Legislação relevante citada: Art. 112 da Lei n. 8.213/1991; Lei n. 9.032/1995; Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979; NR-15 (Anexos 8 e 13); Portaria MTE n. 1.297/2014; Art. 85, § 11, e 86 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Súmula 68 da Turma Nacional de Uniformização; Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001944-22.2022.4.03.6317

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: VERA LUCIA ALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA SANTOS DE AQUINO - SP356010-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA SANTOS DE AQUINO - SP356010-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VERA LUCIA ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por VERA LUCIA ALVES (id. 275932434) e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (id. 275932438) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial (id. 275932413).

Na demanda originária, a parte autora, na qualidade de pensionista do segurado instituidor Geraldo Carlos Alves (falecido em 06/11/2018), requereu o reconhecimento de diversos períodos de atividade especial (nas funções de ajudante de mecânico, pintor e motorista), com a consequente revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição do de cujus (NB 42/165.659.202-6) e, por conseguinte, do seu benefício de pensão por morte (NB 21/190331857-0), com o pagamento das diferenças devidas desde a data do requerimento administrativo (id. 275932226).

A sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Federal de Santo André - SP (id. 275932413) reconheceu a especialidade apenas do período de 13/10/1970 a 23/07/1971 (cobrador de ônibus), condenando a autarquia previdenciária a revisar os benefícios desde a DER (06/11/2018). Os honorários advocatícios foram fixados com base na sucumbência recíproca. Os demais períodos pleiteados foram rejeitados sob o fundamento de ausência de previsão legal para a função de ajudante, falta de comprovação da técnica de pintura à pistola e insuficiência de dados técnicos quanto à exposição a ruído e vibração.

Em suas razões recursais (id. 275932434), a parte autora pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a especialidade: a) do período de 19/01/1972 a 13/04/1972, na função de ajudante de mecânico, por equiparação às atividades de metalurgia/mecânica; b) dos interregnos de 26/06/1981 a 01/07/1982, 01/11/1982 a 11/03/1986 e 16/02/1987 a 09/02/1989, na função de pintor industrial, alegando que a atividade pressupõe o uso de pistola; c) do período de 09/08/1971 a 09/12/1971, defendendo a validade do formulário extemporâneo para comprovação de ruído; d) de diversos intervalos entre 1989 e 2013, nos quais o segurado instituidor laborou como motorista de transporte de carga e passageiros, alegando exposição a vibração de corpo inteiro.

O INSS, por sua vez, apela requerendo exclusivamente a reforma da sentença no tocante à distribuição dos honorários advocatícios. Sustenta que a parte autora decaiu da maior parte do seu pedido, devendo arcar integralmente com os ônus da sucumbência, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id. 275932438).

Com as contrarrazões da parte autora (id. 275932445), os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Conheço das apelações, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

DA LEGITIMIDADE ATIVA

Inicialmente, destaco a legitimidade ativa da autora para a presente demanda. O instituidor da pensão, Sr. Geraldo Carlos Alves, faleceu em 06/11/2018. A teor do artigo 112 da Lei n. 8.213/1991, os valores não recebidos em vida pelo segurado podem ser pagos aos seus dependentes habilitados à pensão por morte. Assim, reconheço a legitimidade da viúva pensionista para postular a revisão da aposentadoria original e, como consequência direta, a revisão da renda mensal inicial do seu benefício de pensão por morte.

DO MÉRITO

Passo à análise do mérito do recurso da parte autora, que pleiteia o reconhecimento da atividade especial por enquadramento profissional e por exposição a agentes nocivos físicos.

No que tange ao enquadramento profissional para o período de 19/01/1972 a 13/04/1972, o segurado laborou na função de ajudante de mecânico.

Até a edição da Lei n. 9.032/1995 (28/04/1995), o reconhecimento da especialidade ocorria mediante a presunção absoluta de exposição a agentes nocivos para as profissões listadas nos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal admite a equiparação das funções de "ajudante" ou "auxiliar" à atividade principal de mecânico no setor metalúrgico (códigos 2.5.1 e 2.5.3 do Decreto n. 83.080/1979). A subordinação hierárquica ou a nomenclatura de auxílio não elidem a exposição aos mesmos agentes agressivos inerentes ao ambiente de trabalho da mecânica e metalurgia.

Por tal razão, a sentença merece reforma neste ponto, devendo ser reconhecida a especialidade do interregno apontado (19/01/1972 a 13/04/1972).

Por outro lado, em relação aos períodos como pintor industrial (26/06/1981 a 01/07/1982, 01/11/1982 a 11/03/1986 e 16/02/1987 a 09/02/1989), não há previsão normativa genérica que garanta o enquadramento apenas pelo nome da função.

O item 2.5.4 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964 contempla expressamente a "pintura a pistola", e não a pintura em geral. Assim, o reconhecimento dependeria da comprovação efetiva do uso de pistola aplicadora de tinta ou da demonstração de exposição a agentes químicos nocivos, como hidrocarbonetos e solventes tóxicos (Anexo 13 da NR-15).

A documentação apresentada aos autos limita-se a descrever a função de pintor, não especifica o emprego da técnica de pulverização e é silente quanto aos referidos agentes químicos.

Desta forma, ausente a prova da nocividade, mantenho a sentença de rejeição quanto a estes períodos.

A autora requer ainda o reconhecimento da especialidade por exposição ao agente físico ruído no período de 09/08/1971 a 09/12/1971 (Laminação Nacional de Metais S/A). O juízo de origem rejeitou o pleito sob o fundamento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não conteria informações coevas ao contrato de trabalho, não apontava responsável técnico pelo monitoramento ambiental antes de 1988 e não apresentava ressalva expressa quanto à manutenção das condições de trabalho. Contudo, tal entendimento não deve prosperar.

É pacífico na jurisprudência, entendimento este sumulado pela Turma Nacional de Uniformização (Súmula 68), que "o laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado". A extemporaneidade do formulário não afasta a presunção de que as condições ambientais no passado eram, no mínimo, equivalentes ou até mais agressivas do que as constatadas à época do levantamento técnico, dada a natural evolução das normas de saúde e segurança do trabalho. Ademais, a exigência formal de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço; não é razoável nem lícito exigir o preenchimento de requisitos formais retroativamente ao ano de 1971, inviabilizando o direito do segurado com base em obrigações documentais acessórias instituídas décadas depois.

Superado esse óbice, verifica-se no PPP acostado (id. 275932293) que o segurado esteve exposto a ruído de 91,0 dB. Considerando que a aferição da especialidade submete-se aos limites de tolerância de 80 dB até 05/03/1997, 90 dB até 18/11/2003 e 85 dB a partir de 19/11/2003, o valor atestado é superior ao limite de tolerância vigente à época (Decreto n. 53.831/1964), sendo imperioso o reconhecimento da especialidade do labor neste interregno.

Prosseguindo, a apelante postula o reconhecimento da especialidade de diversos interregnos em que o de cujus exerceu a função de motorista de veículos pesados, indicando os seguintes períodos e empregadoras: Freios Gots Auto Partes S/A (24/04/1989 a 18/05/1989); Coml Madeireira Pinezi Ltda (01/08/1989 a 07/05/1990); Lubripar Ind. Química Ltda (02/07/1990 a 13/11/1990 e 17/11/1992 a 17/02/1994); Trans Lix Transportes e Serviços Ltda (07/11/1994 a 23/11/1994); Planeta Transp. e Turismo Ltda (02/03/1995 a 15/04/1995) e Planalto Transp. Serv. Ltda (01/10/2009 a 22/12/2011 e 01/02/2013 a 06/06/2013).

Para os períodos de labor anteriores a 28/04/1995 (advento da Lei n. 9.032/1995), a especialidade é reconhecida por mero enquadramento da categoria profissional. Tendo a parte autora comprovado documentalmente o exercício da função de motorista de caminhão/ônibus nesses lapsos temporais (Freios Gots, Pinezi, Lubripar, Trans Lix e Planeta Transp), o enquadramento se dá de forma objetiva com base no código 2.4.4 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/1964.

A controvérsia adensa-se no que tange aos períodos laborados após o advento da Lei n. 9.032/1995, especificamente na empresa Planalto Transp. Serv. Ltda (01/10/2009 a 22/12/2011 e 01/02/2013 a 06/06/2013). A jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores sedimentou o entendimento de que a atividade de motorista de veículos pesados (ônibus ou caminhão), intrinsecamente submetida à exposição a trepidações e vibrações de corpo inteiro (VCI), admite enquadramento especial.

É imperioso destacar que, para o interregno ora analisado (2009 a 2013), a aferição da exposição ao agente nocivo vibração possuía caráter eminentemente qualitativo. Isso decorre da ausência de limites de tolerância expressos de forma cogente e objetiva na legislação de regência da época, os quais só vieram a ser estabelecidos de forma quantitativa com o advento da Portaria MTE n. 1.297/2014 (a partir de 13/08/2014), que alterou o Anexo 8 da NR-15. Assim, a constatação da nocividade prescinde de medições numéricas precisas para os períodos anteriores a tal marco normativo.

Neste cenário probatório, eventuais omissões formais do agente "vibração" no preenchimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não consubstanciam óbice intransponível ao reconhecimento da especialidade. A exposição às vibrações de corpo inteiro é condição fática notória, indissociável e inerente à rotina laboral de condução de veículos automotores de grande porte, prescindindo de detalhamento exaustivo quando a própria natureza da função comprova a submissão aos trepidações constantes do maquinário e das vias trafegadas.

Ademais, no tocante à contemporaneidade e abrangência dos laudos, filio-me ao entendimento de que, em observância ao princípio da primazia da realidade sobre a forma, a eficácia probatória do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela empresa pode e deve ser estendida para períodos posteriores à sua data de emissão, até a Data da Entrada do Requerimento (DER) ou encerramento do vínculo, sempre que o conjunto fático (a exemplo dos dados do CNIS) comprovar a manutenção inalterada do mesmo liame empregatício, na mesma função e sob as mesmas condições ambientais de trabalho. Competiria à autarquia previdenciária o ônus de demonstrar eventual alteração fática no ambiente laboral que descaracterizasse a nocividade, o que não ocorreu no caso concreto.

Destarte, é de rigor a reforma da sentença também para reconhecer a especialidade dos interregnos laborados na empresa Planalto Transp. Serv. Ltda, assegurando-se a averbação como tempo especial.

Examino, a seguir, o recurso de apelação do INSS, que busca a condenação integral da autora nos ônus sucumbenciais, com amparo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A pretensão não prospera.

A autora obteve provimento de parte do pedido inicial em primeira instância, situação que foi ampliada com o presente julgamento e que resultará na majoração dos benefícios previdenciários. A sucumbência recíproca reflete corretamente o decaimento proporcional de ambas as partes na lide. Rejeito, assim, a argumentação autárquica.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

A exigibilidade de toda a verba honorária devida pela parte autora (a originária e eventual majoração recursal se aplicável no cômputo global) fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, para reconhecer a especialidade dos períodos de 09/08/1971 a 09/12/1971 (ruído), de 19/01/1972 a 13/04/1972 (ajudante de mecânico), bem como dos interregnos laborados na função de motorista de veículos pesados de 24/04/1989 a 18/05/1989, 01/08/1989 a 07/05/1990, 02/07/1990 a 13/11/1990, 17/11/1992 a 17/02/1994, 07/11/1994 a 23/11/1994, 02/03/1995 a 15/04/1995, 01/10/2009 a 22/12/2011 e 01/02/2013 a 06/06/2013, e determinar a averbação correspondente com reflexos na revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/165.659.202-6) e da pensão por morte (NB 21/190331857-0).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PENSÃO POR MORTE. LEGITIMIDADE ATIVA DA PENSIONISTA. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. AJUDANTE DE MECÂNICO. PINTOR INDUSTRIAL. AGENTES FÍSICOS. RUÍDO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO (VCI). MOTORISTA DE ÔNIBUS E CAMINHÃO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. PPP EXTEMPORÂNEO. PRIMAZIA DA REALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que, em ação de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição e, por reflexo lógico, de pensão por morte, ajuizada por viúva pensionista do segurado instituidor falecido, com reconhecimento de períodos de atividade especial (ajudante de mecânico, pintor e motorista), julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo apenas um período intercalado na função de cobrador de ônibus e fixando a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia restringe-se em definir: (i) a legitimidade ativa da pensionista para o pleito revisional do benefício originário; (ii) a possibilidade de enquadramento profissional, por equiparação, da função de "ajudante de mecânico" e da função de "pintor industrial"; (iii) a validade de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) extemporâneo, sem preenchimento de formalidades retroativas, para comprovação de ruído acima do limite de tolerância; (iv) a viabilidade de reconhecimento de especialidade para a função de motorista de veículos pesados por exposição à vibração, mediante critério qualitativo e suprimento de omissões no formulário padrão; e (v) a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A viúva pensionista ostenta legitimidade ativa para postular a revisão da aposentadoria do de cujus e receber eventuais diferenças não pagas em vida ao segurado, com reflexos diretos na renda mensal inicial da sua pensão por morte, conforme comando do artigo 112 da Lei n. 8.213/1991.

4. O período laborado como "ajudante de mecânico" até o advento da Lei n. 9.032/1995 admite o enquadramento profissional por equiparação à atividade principal de mecânico no setor metalúrgico (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979), não constituindo a subordinação hierárquica um óbice ao reconhecimento da exposição aos mesmos agentes agressivos do ambiente laboral.

5. A função de "pintor industrial" não assegura enquadramento presumido sem a prova efetiva do emprego da técnica de pintura à pistola ou a demonstração técnica de exposição a agentes químicos nocivos, como hidrocarbonetos e solventes tóxicos.

6. A apresentação de formulário técnico extemporâneo é válida para comprovar o labor em condições ambientais agressivas pretéritas, inclusive quanto ao agente físico ruído (Súmula 68 da Turma Nacional de Uniformização), afigurando-se desarrazoada a exigência de preenchimento de requisitos formais retroativos que não existiam à época da prestação do serviço (1971). Constatada a aferição de ruído em patamar superior ao limite de tolerância então vigente, impõe-se o reconhecimento da especialidade.

7. O exercício da função de motorista de veículos pesados (carga ou passageiros) até 28/04/1995 autoriza o enquadramento profissional por presunção legal absoluta. Após referido marco, a atividade admite enquadramento especial mediante comprovação técnica de submissão a trepidações e vibrações de corpo inteiro (VCI).

8. A avaliação da exposição ao agente nocivo vibração possui natureza eminentemente qualitativa para o período anterior à vigência da Portaria MTE n. 1.297/2014. Eventuais omissões no PPP acerca da vibração são supridas pela notoriedade da exposição inerente à função de condução de veículos pesados. Pelo princípio da primazia da realidade, a eficácia probatória do PPP deve ser estendida até o fim do vínculo ou data de requerimento, se comprovada a manutenção das condições de trabalho e função.

9. Diante do parcial acolhimento do pedido revisional, resta caracterizado o decaimento proporcional das partes, mantendo-se irretocável a fixação de sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade dos períodos de 09/08/1971 a 09/12/1971 (ruído), de 19/01/1972 a 13/04/1972 (ajudante de mecânico), bem como dos interregnos laborados na função de motorista de veículos pesados de 24/04/1989 a 18/05/1989, 01/08/1989 a 07/05/1990, 02/07/1990 a 13/11/1990, 17/11/1992 a 17/02/1994, 07/11/1994 a 23/11/1994, 02/03/1995 a 15/04/1995, 01/10/2009 a 22/12/2011 e 01/02/2013 a 06/06/2013, e determinar a averbação correspondente com reflexos na revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/165.659.202-6) e da pensão por morte (NB 21/190331857-0). Honorários advocatícios majorados em desfavor do INSS.

Tese de julgamento: "1. A viúva pensionista possui legitimidade ativa para pleitear a revisão da aposentadoria do segurado instituidor falecido, na forma do art. 112 da Lei n. 8.213/1991. 2. A função de ajudante de mecânico, desempenhada até 28/04/1995, autoriza o reconhecimento da atividade especial por equiparação à metalurgia/mecânica. 3. O formulário extemporâneo é apto à comprovação da atividade especial (Súmula 68/TNU), sendo incabível a exigência de formalidades documentais não previstas na legislação contemporânea à época da prestação do serviço. 4. A aferição do agente físico vibração de corpo inteiro (VCI) é qualitativa para os lapsos anteriores à vigência da Portaria MTE n. 1.297/2014, admitindo-se o reconhecimento da especialidade do motorista de veículos pesados mediante suprimento de omissões no PPP pela notoriedade do agente inerente à atividade e pela extensão temporal da eficácia do laudo."

Legislação relevante citada: Art. 112 da Lei n. 8.213/1991; Lei n. 9.032/1995; Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979; NR-15 (Anexos 8 e 13); Portaria MTE n. 1.297/2014; Art. 85, § 11, e 86 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Súmula 68 da Turma Nacional de Uniformização; Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, para reconhecer a especialidade dos períodos de 09/08/1971 a 09/12/1971 (ruído), de 19/01/1972 a 13/04/1972 (ajudante de mecânico), bem como dos interregnos laborados na função de motorista de veículos pesados de 24/04/1989 a 18/05/1989, 01/08/1989 a 07/05/1990, 02/07/1990 a 13/11/1990, 17/11/1992 a 17/02/1994, 07/11/1994 a 23/11/1994, 02/03/1995 a 15/04/1995, 01/10/2009 a 22/12/2011 e 01/02/2013 a 06/06/2013, e determinar a averbação correspondente com reflexos na revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/165.659.202-6) e da pensão por morte (NB 21/190331857-0)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão